Tribunal: TJSP
Processo: 2205211-38.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383199
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2205211-38.2019.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante CARLOS
ALBERTO
LOPES,
é
agravado
ASSOCIAÇÃO
DOS
PROPRIETÁRIOS
E
MORADORES DO JARDIM SHANGRILA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
COELHO MENDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205211-38.2019.8.26.0000 -Voto no 26446 - BAURU
2
VOTO No: 26.446
AG. INST. No: 2205211-38.2019.8.26.0000
COMARCA: BAURU
ORIGEM: 3a VARA CÍVEL
JUIZ (A) DE 1a INST.: MARCELO ANDRADE MOREIRA
AGTE.: ANA PAULA FERNANDES DE OLIVEIRA
AGDA.: ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS E MORADORES DO JARDIM
SHANGRILA
Execução. Cumprimento de sentença. Dívida decorrente do
inadimplemento de taxas de manutenção de loteamento.
Penhora do próprio imóvel. Admissibilidade. Exceção à
garantia de impenhorabilidade. Inteligência do art. 3o, IV da
Lei 8009/90. Decisão mantida. Liminar revogada.
Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão,
digitalizada às fls. 576/577 (autos originários), que rejeitou a impugnação à penhora.
O agravante sustenta, em síntese, a impenhorabilidade do imóvel,
por se tratar de bem de família, salientando ter oferecido outro imóvel em substituição.
Observa que, diferentemente do entendimento consignado na
decisão recorrida, demonstrou a propriedade do imóvel indicado para substituição através
da escritura de compra e venda, lavrada em cartório, apesar de não ter providenciado a
respectiva averbação na matrícula imobiliária.
Pleiteia a atribuição de efeito suspensivo e, ao final, o provimento.
Recurso processado com efeito suspensivo (fls. 14/15) para obstar a
alienação do imóvel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205211-38.2019.8.26.0000 -Voto no 26446 - BAURU
3
A parte agravada apresentou resposta às fls. 19/24.
É o relatório.
A decisão recorrida deixou consignado (fls. 18/20):
“(...)Vistos.
Trata-se de impugnação à penhora sob o argumento de que se trata de
bem de família.
Sem razão contudo.
A lei 8.009/90 enuncia ser impenhorável o bem de família. Em seus
artigos 1o e 5o, traz requisitos para tal impenhorabilidade: ser o imóvel
residencial e único daquela entidade familiar (ou de menor valor).
A situação dos autos enquadra-se à exceção trazida pelo art. 3o, IV, da
Lei n.o 8.009/90, que diz: "Art. 3o A impenhorabilidade é oponível em
qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista
ou de outra natureza, salvo se movido: IV - para cobrança de impostos,
predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel
familiar."
E a jurisprudência é firme e uníssona neste sentido. Com efeito, em
situação idêntica, assim decidiu recentemente o E. TJSP.
(...)
Ademais, o impugnante alega que "referido bem é o único imóvel do
executado, servindo-lhe de residência..." (sic fls. 525), no entanto
indica outro bem imóvel de sua propriedade em substituição ao bem
penhorado, o que lhe retira a condição de ser propriedade única.
Desta feita, rejeito a insurgência do executado apresentada às fls.
525/530.
Aguarde-se o resultado do leilão, o qual se encerrou no dia 16 de agosto
p.p. (fls. 490).
Quanto ao pedido de substituição do bem penhorado, traga o executado
matrícula atualizada do imóvel indicado à fls. 573, 'in fine'.
Int”.

O recurso não comporta provimento.
Isso porque, não há que se falar em vedação legal à penhora quando
o débito executado é originário do próprio bem, como é a hipótese dos autos, em que se
compõe a dívida de taxas de manutenção do próprio loteamento.
É exatamente o que dispõe o inciso IV do artigo 3o da Lei 8.009/90.
Aliás, assim vem decidindo a jurisprudência desta Corte em hipóteses análogas:
“Loteamento Fechado. Execução de dívida oriunda do inadimplemento
de contribuições destinadas à manutenção do local. Natureza "propter
rem" da obrigação, pouco importando se o empreendimento é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205211-38.2019.8.26.0000 -Voto no 26446 - BAURU
4
considerado como "condomínio especial" ou "loteamento fechado".
Possibilidade de penhora do próprio imóvel, ainda que bem de família,
por se tratar de dívida dele decorrente (art. 30, IV, da Lei n° 8.009/90).
Precedentes. Decisão reformada. Recurso Provido.” (TJSP Agravo de
Instrumento no. 990.10.505068-9 Vinhedo 6a Câmara de Direito Privado
- Rel. Paulo Alcides j. 06.10.2011)
“Cumprimento de Sentença - Cobrança de rateio de despesas comuns
em loteamento dotado de serviços (...) - Inoponível a impenhorabilidade
do bem de família no caso de cobrança de despesas com manutenção de
loteamento fechado, em analogia ao regime aplicável à cobrança de
contribuições condominiais, com fundamento na exceção prevista no art.
3° da Lei n. 8.009/90, por se tratar de obrigação 'propter rem'. Recurso
não provido.” (TJSP Agravo de Instrumento no. 990.10.258926-9 São
Paulo 4a Câmara de Direito Privado Rel. Francisco Loureiro j.
26.08.2010)
De resto, e como esta Egrégia Corte vem se manifestando em casos
concernentes à cobrança das taxas de manutenção de loteamentos, tais despesas, por sua
própria natureza e finalidade, são de todo equiparáveis às condominiais.
E como já se decidiu acerca destas: “Por se tratar de obrigação
propter rem, o pagamento das despesas condominiais compete àquele que adquiriu o
imóvel, independentemente de não haver sido transcrita a escritura de venda em cartório
de Registro de Imóveis, pois como possuidor passou a usufruir dos benefícios advindos
do custeio das despesas comuns” (RT 747/415).
Destarte, afigurando-se regular a penhora de imóvel em razão das
dívidas oriundas das taxas de manutenção de loteamento, nada há a ser reformado na
decisão agravada, revogando-se a liminar concedida nesta sede.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos
acima.
COELHO MENDES
Relator